Tribunal: STF
Processo: MS 39573
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. FISCALIZAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INFRAÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE OU CONTINUADO. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado em face de deliberação do Tribunal de Contas da União - TCU no acórdão nº 2.229/2023, decorrente de fiscalização do Contrato 674/2010 nos autos do TC 007.081/2012  firmado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura Rodoviária (“DNIT”) e o Consórcio Iccila/Conpasul/Cotrel/Momento, para execução das obras de melhoria de capacidade e duplicação da BR-386/RS.
Defende a ocorrência de prescrição intercorrente ao argumento de que se passaram mais de 3 anos sem qualquer ato de apuração entre a data da última defesa apresentada nos autos (7/11/2012) e o ofício da Unidade Técnica - UT (26/7/2017). Sustenta, ainda, que entre a citação dos impetrantes (10/8/2012) e a instrução da Unidade Técnica que analisou as defesas apresentadas pelas impetrantes (23/3/2020), passaram-se cerca de sete anos, consumando a prescrição quinquenal.
Argumenta que o TCU deixou de reconhecer a prescrição com fundamento na declaração de uma suspensão processual implícita. Defende que a suspensão da prescrição intercorrente é possível apenas mediante decisão expressa, e não com fundamento no fato de que houve  apresentação de defesa com intuito de induzir a erro o TCU. Assim,  ao inverso do que afirmado, ao informar que as irregularidades indicadas pela Unidade Técnica estariam sendo resolvidas, os impetrantes não pretenderam suspender as pretensões do TCU. Assim, sustenta que a causa suspensiva da prescrição não seria oponível aos impetrantes.
Na sequência, o TCU prestou as seguintes informações:

“Mandado de Segurança impetrado pelas empresas Iccila – Indústria, Comércio e Construções Ibage Ltda., Conpasul – Construção e Serviços Ltda., Cotrel Terraplanagem e Pavimentações Eireli e Momento  Construção Civil Ltda., com vistas à anulação de atos do Tribunal de Contas da União adotados no processo de fiscalização TC 007.081/2012-0 (Despacho de 20/09/2023 e Acórdão n. 2.229/2023-TCU-Plenário), por meio dos quais foram examinados, respectivamente, petição formulada pelos impetrantes e recurso de agravo interposto contra o aludido despacho. 
1. Em preliminar: ausência de interesse processual dos Impetrantes a ensejar extinção do processo sem julgamento de mérito (art. 485, VI, CPC), por não haver utilidade na pretendida prestação jurisdicional. Determinação, por meio dos atos atacados, do prosseguimento do processo de fiscalização pertinente à auditoria nas obras da Rodovia BR-386/RS (TC 007.081/2012-0), visando à realização de diligência e demais medidas acessórias de saneamento dos autos. Atos de natureza meramente preliminar, conforme precedente do STF no MS 22.733, ao analisar questão análoga. Os atos atacados dizem respeito ao tratamento de questão incidental, com a finalidade de verificar se havia óbices para prosseguimento do feito, sem ocasionar avaliação conclusiva ou preclusão envolvendo a alegação de prescrição. 
2. Em preliminar: incabível mandado de segurança para, prematuramente, estancar a atividade de controle externo, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade, o que não ocorre no presente caso. Precedentes do STF.
3. PRESCRIÇÃO: indefinição, a exemplo do prazo prescricional, do seu termo a quo e, ainda, dos eventuais marcos suspensivos ou interruptivos, das balizas jurídicas necessárias à aplicação da tese firmada no julgamento do RE 636.886 de que são prescritíveis as pretensões de ressarcimento oriundas de acórdãos de Tribunais de Contas. Fundamentação exposta pelo Relator que se referiu essencialmente à fase de execução, com a busca de soluções para o caso concreto no Código Tribunal Nacional e na Lei de Execução Fiscal.
4. Necessidade de se extrair, por imperativo lógico, as mencionadas balizas jurídicas da própria jurisprudência da Corte Suprema. Subsistência de precedentes de ambas as turmas do STF com a aplicação da Lei n. 9.873/1999 à prescrição da pretensão punitiva e que essa interpretação também foi estendida à prescrição ressarcitória. 5. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201 (1ª Turma), leading case sobre o tema naquela Corte. Aplicação de tal entendimento pela 2ª Turma do STF no MS 36.067, com a incidência de 5 causas interruptivas. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU.
6. Inexistência, no presente caso, de materialização do prazo de prescrição de 5 anos.
7. Nos termos da Resolução/TCU n. 344/2022, a prescrição intercorrente apenas ocorre com a paralisação do processo de controle externo por mais de três anos.
8. TUTELA DE URGÊNCIA: impossibilidade de acolhimento do pedido de decisão liminar visando à suspensão do trâmite do TC 007.081/2012-0, uma vez não preenchidos os requisitos previstos no art. 7º, inciso III da Lei n. 12.016/2009 para a sua concessão, porquanto ausentes a relevância de seus fundamentos (fumus boni iuris) e o risco de que se possa tornar inócua a decisão final a ser proferida (periculum in mora).
9. Possibilidade de risco inverso, caso seja deferida a medida liminar pleiteada pelos Impetrantes, consistente na probabilidade de os supostos prejuízos não serem ressarcidos aos cofres públicos.
10. Proposta de encaminhamento ao Exmo. Relator do MS em tela, a título de informações da autoridade arrolada como coatora” (doc. 55)

No que tange à prescrição, sustentou que, por se tratar de infração permanente, o termo inicial a ser considerado seria a data da última medição do contrato (31/1/2020) e que após a defesa do consórcio foram encaminhadas informações ao MPF (23/7/2014) e expedido ofício ao DNIT (26/7/2017), fatos que interromperam o curso do prazo prescricional.
A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela denegação da segurança, conforme ementa a seguir transcrita:

“Mandado de segurança. Administrativo. Tribunal de Contas da União. Contrato celebrado com o DNIT. Instauração de auditoria. Alegação de prescrição trienal intercorrente e de prescrição quinquenal. Plausibilidade dos fundamentos adotados pelo Tribunal de Contas da União. Ausência de manifesta ilegalidade ou abusividade. Parecer pela denegação da ordem” (doc. 67)

Na sequência, a parte peticiona insistindo na ocorrência da prescrição intercorrente (Doc. 69).

É o relatório. DECIDO.

Ab initio, verifico que a lide gira em torno da aplicação analógica da Lei 9.873/99, da prescrição intercorrente e da controvérsia sobre a natureza dos marcos interruptivos do prazo prescricional. A análise da prescrição suscitada pela parte impetrante depende, portanto, da possibilidade de caracterizar como marcos interruptivos os atos apontados pelo TCU.
In casu, não há que se falar no implemento do prazo prescricional diante da existência de atos procedimentais que descaracterizam a inércia do TCU, sobretudo em se tratando de infrações permanentes ou continuadas, como na hipótese em questão. 
Nos termos do art. 1º da Lei nº 9.873/1999 e da jurisprudência desta Suprema Corte, a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Precedentes: MS 32.201, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; MS 35.512 , Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
Com efeito, no caso em exame estão presentes uma série de atos inequívocos de apuração dos fatos ocorridos desde 2012, sobretudo diante das cinco revisões do contrato em apuração, ocorridas em 2013, 2014, 2017 e 2020. Como apontou a Procuradoria Geral da República em seu parecer:

“Conforme o art. 1º da Lei n. 9.873/19991 , nos casos de infrações permanentes ou continuadas, o marco inicial da prescrição corresponde ao dia do cessamento das irregularidades. No mesmo sentido, o art. 4º, V, da Resolução TCU n. 344/2022 dispõe que o prazo prescricional será contado “do dia em que tiver cessado a permanência ou a continuidade, no caso de irregularidade permanente ou continuada”. A resolução também estabelece que as causas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição principal impedem,  suspendem ou interrompem a prescrição intercorrente, segundo o art. 8º, § 2º.
(...)
Na espécie, conforme ressaltado pelo Ministro Jhonatan de Jesus, após a fiscalização do TCU em 2012, o contrato em apuração passou por modificações decorrentes das seguintes revisões: 2ª RPFO, formalizada mediante termo aditivo em 22.3.2013; 3ª RPFO, formalizada em 29.5.2014; 4ª RPFO, em 15.5.2017; e 5ª RPFO, em 9.1.2020. Tais fatos indicam que o procedimento não estava paralisado.
(...)
Por fim, como apontou o voto condutor do acórdão proferido pelo TCU no julgamento do agravo interposto pelo consórcio, a matéria alusiva à prescrição não está preclusa, pois ainda será objeto de julgamento definitivo pelo Plenário da Corte de Contas quando da análise de mérito do expediente TC n. 007.081/2012-0, revelando-se prematuro obstar o referido trâmite processual.
(...)
Não estão comprovadas, portanto, a ofensa a direito líquido e certo, tampouco a ocorrência de manifesta ilegalidade ou abusividade que justifiquem a concessão da ordem” (Doc. 67)

Desse modo, a comprovação nos autos da realização de diversos atos de fiscalização, conforme registros trazidos pelo TCU, impede a declaração da prescrição, uma vez que descaracterizam a inércia dos órgãos de controle. 
O voto condutor do acórdão proferido pelo TCU apontou, ainda, que a matéria alusiva à prescrição não está preclusa, pois será objeto de julgamento definitivo pelo Plenário da Corte de Contas quando da análise de mérito do expediente TC 007.081/2012-0, revelando-se prematuro obstar o referido trâmite processual.
Ademais, em precedentes recentes, esta Suprema Corte denegou a segurança por ausência de direito líquido e certo ínsita às discussões sobre essa natureza. Nessas condições, permaneço com o firme entendimento no sentido de que a averiguação caso a caso da natureza de cada marco interruptivo demandaria dilação probatória, pretensão inviável em sede de mandado de segurança. Confiram-se:

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE MARCOS INTERRUPTIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESCABIMENTO DA VIA MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO 
1. Alegação de incidência única dos marcos interruptivos, nos termos da Lei nº 9.873/99. Impossibilidade de inovação de argumentos nesta fase processual, em sede de agravo interno. Precedentes. 
2. Incabível dilação probatória no mandado de segurança, uma vez que a prova há de se constituir no momento da impetração. Ao pretender discutir os marcos interruptivos da prescrição sem colacionar aos autos provas suficientes de uma ameaça concreta e real de lesão a direito subjetivo líquido e certo, descabe a via eleita. 
3. In casu, aplicando-se integralmente a regulamentação da Lei nº 9.873/1999 e a orientação jurisprudencial do Plenário deste Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, observa-se que as determinações exaradas pelo Tribunal de Contas da União em relação aos atos praticados pelo impetrante não se encontram fulminadas pelo decurso do tempo. 
4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO” (MS 38763 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/04/2023) 

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE MULTA. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS. ART. 2°, II, DA LEI 9.873/1999. DISCUSSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II – Excetuados os ressarcimentos de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade de sanções administrativas pelo Tribunal de Contas da União - TCU sofrem os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei. 
III – Aplicando a regulamentação da Lei 9.873/1999 ao caso concreto, o TCU constatou que a pretensão punitiva não teria sido fulminada pelo decurso do tempo, diante da ocorrência de 11 causas interruptivas da prescrição. 
IV - A pretensão do recorrente, fundada na discussão sobre os fatos apontados como marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. 
V – Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 37008 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/05/2022)

“AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA NOS TERMOS DO ART. 2º DA LEI 9.873/1999. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Aplica-se a Lei 9.873/1999 ao Tribunal de Contas da União no que se refere à prescrição e aos seus marcos interruptivos. Precedentes de ambas as Turmas. 
2. No caso concreto, está evidenciada a ocorrência de atos inequívocos, os quais importaram na apuração dos fatos, suficientes para interromper a alegada prescrição.
3. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelos Recorrentes e, consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é inviável o presente recurso. 
 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (MS 38138 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/11/2021)

“Agravo regimental em mandado de segurança. Ordem denegada. Não ocorrência da alegada prescrição, em qualquer de suas modalidades. Ausência do transcurso do prazo legal de cinco anos, ou de três anos, considerados os fatos que interromperam seu curso. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
1. A prática de qualquer ato inequívoco, tais como auditorias e processos de representação, que importe apuração do fato, ainda que anteriores à citação do impetrante na tomada de contas especial, tem o condão legal de interromper a prescrição e permitir a devida apreciação da legalidade de todos os aspectos referentes à apuração em questão. 
2. A existência de atos fiscalizatórios relacionados à impetrante no bojo de relatórios de levantamentos realizados em procedimentos apensos e conexos ao principal constitui, indubitavelmente, ato que demonstra a ausência de procedimento administrativo totalmente paralisado, para fins de incidência da prescrição intercorrente almejada pela impetrante. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS 37820 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/2022) 

Com efeito, em casos como esses, a análise da prescrição demandaria o exame de cada um dos atos interruptivos, caso a caso, verificando se possuíram ou não relação direta com sua situação jurídica, hipótese vedada na via estreita do mandado de segurança. Assim, em regra, no âmbito de mandado de segurança, quando ausentes provas inequívocas de ilegalidade ou abuso de poder por parte do TCU, há que ser reconhecida a interrupção do prazo prescricional quinquenal.
Ausente comprovação de ilegalidade ou o abuso de poder praticados pela autoridade impetrada, a causa petendi do presente mandamus é de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança.
Ex positis, DENEGO A SEGURANÇA com fulcro no art. 205 do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente